Tribunal: TJDFT
Processo: 0703649-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703649-09.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANA PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao Distrito Federal a obrigação de realizar, na autora, exame de ECOCARDIOGRAFIA DE ESTRESSE, conforme informações médicas juntadas aos autos, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente à da autora, aguardando a mesma cirurgia e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos. Preliminarmente, requer a concessão de liminar, para que seja determinada a realização do exame pretendido, em 10 dias. Quanto ao mérito, argumenta que há necessidade de delimitação de prazo para cumprimento da obrigação imposta, uma vez que a recorrente aguarda a realização do exame há mais de 120 dias, sob a classificação de risco amarelo – urgente, em razão do diagnóstico de hipertensão essencial, sofrendo psicológica e fisicamente, bem como com incapacidade laboral e risco de progressão da doença. Acrescenta que não há previsibilidade concreta de realização do procedimento, devendo ser considerado o teor do enunciado no 93 do CNJ. Defiro à recorrente a gratuidade de justiça. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, na forma do art. 300 do CPC. Nesse aspecto, o direito à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, bem como nos artigos 204, inciso II, e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, sendo obrigatória a observância de referida garantia pelos entes estatais. A despeito do dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque a classificação de risco amarelo configura urgência, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. No caso em análise, há a comprovação da necessidade de realização do exame, bem como houve comprovação da mora estatal (ID 46305590 e 46305591). Com efeito, a recorrente aguarda a realização do exame há mais de 120 dias. A inserção do paciente na central de regulação ocorreu em 27/12/2022, com classificação de risco amarelo. Diante do exposto, está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo do dano, o que justifica a antecipação da tutela recursal. Assim, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal promova a realização do exame de ECOCARDIOGRAFIA DE ESTRESSE, no prazo de 10 dias nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Intime-se o recorrido para contrarrazões. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator